Tribunal: TJMT
Processo: 1025330-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTOR AO TENTAR REALIZAR EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL JUNTO A INSTITUIÇÃO TERCEIRA, DESCOBRIU NÃO POSSUIR MARGEM CONSIGNÁVEL EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO OPERADO JUNTO AO BANCO SANTANDER - FRAUDE RECONHECIDA APELADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 – NEGADA A EXISTÊNCIA DO DANO MATERIAL SOB ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI CANCELADO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO – INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL – ACOLHIDO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Os autos estão instruídos com documentos emitidos pelo INSS, bem como pelo demonstrativo de crédito do Banco onde a parte apelante receber o seu beneficio previdenciário. Ambos os documentos indicam a existência do desconto referente ao empréstimo ora questionado.
II – Por outro lado, os autos estão instruídos com extrato da conta corrente da parte apelante, onde é possível observar que em 03/08/2022 houve um desconto no valor de R$ 697,61 (seiscentos e noventa e sete centavos e sessenta e um reais), referente ao contrato declarado inexistente.
III – Dessa forma é cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente da parte autora (CDC, art. 42, § único), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, consoante art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do STJ.
IV - A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.
V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
VI - Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025330-27.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INACIO PINTO DO NASCIMENTO DAVINO - CPF: 106.703.511-72 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTOR AO TENTAR REALIZAR EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL JUNTO A INSTITUIÇÃO TERCEIRA, DESCOBRIU NÃO POSSUIR MARGEM CONSIGNÁVEL EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO OPERADO JUNTO AO BANCO SANTANDER - FRAUDE RECONHECIDA APELADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 – NEGADA A EXISTÊNCIA DO DANO MATERIAL SOB ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI CANCELADO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO – INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL – ACOLHIDO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Os autos estão instruídos com documentos emitidos pelo INSS, bem como pelo demonstrativo de crédito do Banco onde a parte apelante receber o seu benefício previdenciário. Ambos os documentos indicam a existência do desconto referente ao empréstimo ora questionado.

II –

Por outro lado, os autos estão instruídos com extrato da conta corrente da parte apelante, onde é possível observar que em 03/08/2022 houve um desconto no valor de R$ 697,61 (seiscentos e noventa e sete centavos e sessenta e um reais), referente ao contrato declarado inexistente
.

III – Dessa forma é cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente da parte autora (CDC, art. 42, § único), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, consoante art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do STJ.

IV - A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

VI - Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por INACIO PINTO DO NASCIMENTO DAVINO contra a sentença proferida pelo juízo 3a Vara Cível de Várzea Grande-MT, na Ação Anulatória de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, no 1025330-27.2022.8.11.0002, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que no dia 07/07/2022, esteve pessoalmente na agência 1941-0 do BANCO BRADESCO com intuito de realizar um empréstimo consignado.

No entanto, fora surpreendido com a informação de que o seu empréstimo não poderia ser autorizado por falta de margem, tendo em vista a existência de outro empréstimo consignado efetuado junto ao Banco Santander, no valor de R$ 30.855,00 (trinta mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) em 84 parcelas de R$ 697,61 (seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos).

Aduziu desconhecer o referido empréstimo realizado pelo banco reclamado/apelado, requerendo, tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas mensais.

No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do empréstimo discutido nos autos, e a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais e a restituição em dobro do dano material.

Juntou documentos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, tendo em vista a informação da instituição bancária reclamada que a exclusão da cobrança questionada pelo banco requerido.

A parte requerida apresentou contestação, instruída com documentos, alegando preliminar de ausência de pretensão resistida.

No mérito sustentou a inexistência de ato ilícito, tendo em vista que existe a contratação de crédito consignando contrato sob o no 562753772, cujo valor de R$ 30.855,00 (trinta mil oitocentos e cinquenta e cinquenta e cinco reais), foi liberado em conta bancária do autor.

Aduz, contudo, que “por livre espontânea vontade, liquidou a operação, bem como efetuou o estorno” do valor depositado em favor do requerente, de modo que o contrato foi liquidado antes do primeiro desconto, quer seja, em 01.08.2022.

Com tais considerações, requereu a improcedência dos pedidos da inicial.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo a existência do dano moral, e negou a existência do dano material da seguinte forma:

'Analisando os autos, verifico que a razão está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica consentida entre as partes que motivasse a celebração do contrato de empréstimo n. 562753777.

Ademais, instaurado o contraditório com a citação do requerido, ele informou a impossibilidade de comprovar a celebração da avença, pois realizada via sistema “clique único”, o que por si só não afasta sua responsabilidade por eventuais danos causados ao autor, notadamente porque as instituições financeiras respondem objetivamente por seus atos.

(...)

Assim, para a configuração do direito de repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra.

No presente caso os documentos constantes nos autos não demonstram que houve o pagamento – desconto no benefício previdenciário.

Com efeito, entre a inclusão da parcela para desconto no benefício previdenciário e a sua exclusão, não decorreu um extenso lapso temporal (pouco mais de um mês). O banco requerido informou que não

houve desconto, em virtude da liquidação precoce do contrato. O autor, por sua vez, não trouxe prova contundente do desconto.

Sendo assim, a despeito da cobrança indevida, inexistem provas do pagamento, o que leva ao não acolhimento do pedido de repetição de indébito.

(...)

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade contrato de empréstimo consignado n. 562753777, no valor de R$ 30.855,00 dividido em 84 parcelas de R$ 697,67.

Ainda, condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, 03.06.2022 (ID 108427427).

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – art. 85).'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) restou demonstrado o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrente; (ii) que embora não existe comprovante ou recibo, o desconto de no valor de R$ 697,61 (seiscentos e noventa e sete reais e sessenta um centavos), tal fato pode ser constatado através dos extratos previdenciários constantes nos id’s. 91653415 e 91652389; (iii) com tais considerações, requer a reforma da sentença, é restituição em dobro no valor descontado indevidamente do seu benefício previdenciário; (iv) Por fim, aduziu que o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos, razão pela qual requereu a majoração do valor referente à condenação em danos morais, e a majoração dos honorários.

Apresentada contrarrazões, a empresa apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por INACIO PINTO DO NASCIMENTO DAVINO contra a sentença proferida pelo juízo 3a Vara Cível de Várzea Grande-MT, na Ação Anulatória de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, no 1025330-27.2022.8.11.0002, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

I – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL.

O presente Recurso aduz que a sentença de piso se equivocou ao negar a ocorrência do dano material, já que supostamente a ação foi instruída com documentação capaz de comprovar o desconto do valor de R$ 697,61 (seiscentos e noventa e sete reais e sessenta um centavo), junto ao beneficio previdenciário da parte apelante.

O desconto pode ser constatado por “simples cálculo aritmético, conforme se constata em id: 91653415 e id: 91652389”.

Pois bem,

Incialmente esclareço que os códigos identificadores supramencionados, se referem ao processo de conhecimento.

Id. 91653415:

id. 91652389:

Os documentos são claros ao informarem que o beneficio previdenciário percebido pela apelante é no valor de R$ 2.947,39 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nova centavos).

Bem como que houve um desconto aparentemente lícito, no valor de R$ 333,98 (trezentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), e um segundo desconto, esse indevido no valor de R$ 697,61 (seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos).

Por outro lado, ainda analisando os autos, verifico que a parte autora/apelante também colacionou os seus extratos bancários (id. 193989301 - Pág. 1 e 2), PDF fl. 41 e 42.

O supramencionado extrato da conta bancária da parte apelante, revela que no mês de JULHO/2022, houve um depósito do crédito do INSS, no valor de R$ 2.614,00 (dois mil seiscentos e quatorze reais), ou seja, houve a apenas dedução do consignado efetuado de forma lícita, no valor de R$ 333,98 (trezentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos)

O mesmo extrato bancário, revela que no mês de AGOSTO/2022, houve o depósito do crédito do INSS, no valor de 1.916,00 (mil novecentos e dezesseis reais), ou seja, além da dedução do empréstimo efetuado de forma lícita, também houve o desconto do empréstimo consignado fraudulento, no valor de R$ 697,61 (seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos).

Dessa forma, resta claro a existência do dano material.

Nesse sentido, a orientação jurisprudência é a de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EAREsp no 676.608), assim, não havendo demonstrando de que a cobrança se deu por erro escusável, cabível a repetição de indébito em dobro, nos moldes do art. 42, §único, do CDC.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

Ainda,

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADO COM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO – ILÍCITO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA HABITUAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR E ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DEVOLUÇÃO ESPONTANEA NA FASE DE CONHECIMENTO REFERENTE AO VALOR DA ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO - DEDUÇÃO NECESSARIA - DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA EXCLUIR DO DANO MATERIAL, A IMPORTÂNCIA JÁ RESSARCIDA, NO VALOR DE R$ 37,52 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), MANTENDO INALTERADOS OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.

I – Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável ( CDC, art. 42, § único).

II - A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

III - O valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça. (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1001275-82.2022.811.0011, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 12/03/2023).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INJUSTIFICADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE COBRANÇA QUE COMPÕE A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE LEGITIMASSE A COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A empresa responsável pela cobrança da dívida integra a cadeia de prestação de serviço, enquadrando-se como fornecedora nos termos do artigo 3o do CDC, e, portanto, responde solidaria e objetivamente aos prejuízos causados indevidamente ao consumidor ( CDC, art. 7o, §único, e art. 25, § 1o), até porque se trata de risco inerente à natureza de sua atividade, competindo a ela zelar pela higidez de sua atuação, com adoção de cautelas mínimas para o desenvolvimento de sua atividade, inclusive no que tange à averiguação da exigibilidade dos débitos a serem cobrados, e, além disso, auferiu vantagem econômica ou de qualquer outra natureza.

2. Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos direto em saldo de conta bancária), sendo patente inocorrência de engano justificável ( CDC, art. 42, § único).

3. A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

4. O valor indenizatório se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça. (TJ-MT: 1005075-38.2019.8.11.0007, 1a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 1/12/2020).

Dessa forma, restando demonstrado o desconto indevido, bem como a má fé da instituição apelante ao induzir o Juiz a erro, negou ter efetuado o desconto junto ao benefício previdenciário da parte apelante, entendo que nesse ponto o Recurso merece ser provido, para nos termos do art. 42 DO CDC, condenar a restituição do dano material em dobro.

Por fim tendo em vista que sentença de piso reconheceu a inexistência da relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento dano consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo conforme o Enunciado 43 da Súmula do STJ.

II – PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL

Com relação ao valor da reparação dos danos morais, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO NEGADA A MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1003106-03.2019.8.11.0002, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 31/08/2020).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos e Pedido de Antecipação de Tutela - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - NEGADA A MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, quando existente condenação em valor certo, terá como parâmetros o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação.

III. Considerando os parâmetros indicados no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, entendo razoável e proporcional os honorários de sucumbência fixados na origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1003955-40.2017.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 0405/2020).

Dessa forma, friso que a gravidade da conduta ilícita, e a extensão do prejuízo causado ao sujeito lesado, além de ter alcançaram a fase recursal, já que a instituição bancária, a fim de diminuir os prejuízos decorrentes da sua falha interna, maliciosamente levou o juiz de piso a erro.

Por outro lado, verifico que o desconto indevido representa praticamente 1/3 do valor total percebido para parte apelante a título de aposentadoria.

Assim, entendo que nesse ponto o Recurso deve ser acolhido, para majorar o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao banco apelada, tampouco enriquecimento sem causa a autora/apelante.

Em face dessas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para:

Reconhecer a existência do dano material no valor de R$ 697,61 (seiscentos e noventa e sete centavos e sessenta e um reais), determinando o seu ressarcimento em dobro, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

Majorar o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, diante da imposição do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024